Tribunal: TCU
Processo: 011.960/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 101/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'e', e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Ministério da Economia cumpra as determinações constantes dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 12574/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.960/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Djaneide Pereira do Santos (XXX.692.964-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.